Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-58.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600766-58.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600766-
58.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Sharles Tiepo da Silva
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro
Nacional, e, ainda, em virtude da constatação de existência de recurso de origem não identificada,
ao recolhimento ao Tesouro Nacional também da quantia de R$200,00 (duzentos reais), nos moldes
do artigo 32 da mesma Resolução. (Prestação de contas eleitorais de Sharles Tiepo da Silva,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidaridade - SDD, na Unidade Eleitoral
Araucária/PR, desaprovadas em razão de que o candidato promoveu o pagamento dos honorários
contábeis no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios,
consoante declaração (ID 127578824) e recibo por ele juntado no ID 127578826. Todavia, os
recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa. Verifica-se, outrossim, que a despesa com
honorários advocatícios foi paga com recursos do FEFC, repassados à candidatura feminina.
Imperativo, assim, o reconhecimento de recebimento de recursos de fonte vedada pelo candidato.
Tendo em vista, ainda, que o prestador de contas deixou de individualizar o valor estimável
específico da doação para si, considerando-se que foram 15 (quinze) o total de beneficiados pelo
contrato, a partir de média simples extrai-se o montante de R$3.000,00 (três mil reais) por candidato
(sendo pertinente apenas mencionar que, no tocante à chapa majoritária, além do contrato de
serviços advocatícios ora examinado, foram declaradas despesas de mais R$35.700,00 conforme ID
126653424 do PCE nº0600922-46.2024.6.16.0050, em que tramita a prestação de contas dos
candidatos Luiz Gustavo Botogoski e Tatiana Assuiti). Foi identificada a omissão de despesa no
valor de R$200,00 (duzentos reais), pertinente à Nota Fiscal Eletrônica nº26, emitida em data de
27.09.2024 pela empresa K M Cordeiro Assessoria - CNPJ 49.353.545/0001- 70). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SHARLES TIEPO DA SILVA (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SHARLES TIEPO DA SILVA VEREADOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544767
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544767 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600766-58.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SHARLES TIEPO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: SHARLES TIEPO DA SILVA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega a existência de erro material no julgado quanto à indicação
da legislação aplicável (art. 34 ao invés do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019) e omissão quanto à ausência de oportunidade para individualização
dos valores dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material no
acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo legal pertinente,
especificamente se houve equívoco na referência ao §4º do Art. 34 da Resolução
23.607/2019 do TSE, em vez do §4º do Art. 35 da mesma resolução, e (ii)
determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o argumento de que a
sentença original não oportunizou ao embargante a individualização do valor dos

Num. 44544767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao erro material, assiste razão ao embargante, pois a fundamentação
correta reside no §4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019, conforme consta da
legislação transcrita no corpo do julgado. A correção se impõe para evitar prejuízos
à compreensão e ao eventual trânsito do recurso especial.
5. No que tange à omissão, não prospera a alegação, uma vez que o acórdão
embargado apreciou expressamente a tese recursal sobre a individualização dos
valores dos honorários advocatícios.
6. A pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada não é cabível na
via estreita dos embargos de declaração, devendo, em caso de persistência da
irresignação, lançar mão do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos de Declaração,
apenas para corrigir o erro material apontado, sem efeitos modificativos.

Tese de Julgamento: 1. Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erro
material em acórdão, de modo a refletir corretamente o dispositivo legal aplicável ao
caso. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente a
tese recursal suscitada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo
embargante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 6º e 7º, 35, §4º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023,
Publicação: 27/04/2023; TSE, PC nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025

Num. 44544767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHARLES TIEPO DA SILVA em face do
Acórdão nº 66.740, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para o
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as
contas apresentadas e determinou o recolhimento de R$ 3.200,00 ao Tesouro Nacional.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
Ainda, afirma que o Acórdão é omisso quanto à análise do argumento de que a sentença não
oportunizou ao Embargante a individualização do valor dos serviços jurídicos que lhe foram
prestados.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44526994), manifestando-se pelo
parcial acolhimento dos embargos, apenas para suprir o erro material apontado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo
eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

Num. 44544767 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II.i O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal
valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acordão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Deste modo, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração neste ponto, sem efeitos
modificativos, somente para o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho
citado.
II.ii Por sua vez, no que diz respeito à suposta omissão constante do Acórdão, acerca da falta de
intimação do embargante para individualizar os valores referentes aos honorários advocatícios
antes da sentença, a alegação não merece acolhimento.
Relativamente ao recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do
FEFC destinados à candidatura femininas, no montante de R$ 3.000,00, decisão restou assim
fundamentada, no que interessa (ID 44478983):
“(...)

Num. 44544767 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha destinados para a candidata Tatiana
Assuiti, candidata a Vice-Prefeita do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da
transferência a candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui
entendidas como maior exposição eleitoral e melhoria nas condições de angariar
votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático
suficiente para dar substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao valor da doação estimada em dinheiro, não é possível acolher a tese
recursal de que seu valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais) porque candidatos de
outros partidos fizeram contratação do mesmo profissional por esse valor.
Isso porque o contrato firmado entre a doadora dos serviços e o advogado (id.
44340577) traz valor global e deixa de individualizar o serviço para cada
beneficiário, restando acertada a decisão de Origem em fazer a divisão de forma
igualitária entre todos os beneficiários, apurando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) em favor do ora Recorrente.
Contratos distintos podem receber valores distintos, não sendo possível ignorar o
instrumento contratual de id. 44340577.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE
23.607/2019, fica configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por
inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal.”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese
recursal alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44526994):
“Inicialmente, sustenta-se que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de
analisar o argumento relativo à ausência de intimação específica para
individualização do valor dos honorários advocatícios antes da prolação da
sentença. Argumenta-se que a autoridade sentenciante fixou de ofício o valor de
R$3.000,00, sem oportunizar manifestação do embargante
Contudo, a decisão colegiada enfrentou de forma suficiente a matéria ao afirmar que
a irregularidade detectada – utilização de recursos do Fundo Especial de

Num. 44544767 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à campanha feminina em benefício
exclusivo de candidato do sexo masculino – constituiu desvio de finalidade, sendo
este o fundamento central da desaprovação das contas.
A mera posterior individualização de valor, ainda que tenha sido apresentada em
sede recursal, não descaracteriza o vício na origem dos recursos nem elide a
irregularidade, sobretudo diante da ausência de comprovação de que a aplicação
dos recursos efetivamente beneficiou a candidatura feminina.
A parte embargante também afirma que apresentou documentos aptos a demonstrar
que os serviços jurídicos prestados corresponderiam ao valor de R$500,00, e que
essa prova teria sido desconsiderada ou analisada de modo superficial. No entanto,
o acórdão expressamente assentou que a quantia de R$3.000,00, somada à outra
irregularidade (pagamento de honorários contábeis com recursos próprios sem
trânsito em conta específica), representava a integralidade dos recursos utilizados
na campanha, sendo essa circunstância suficiente para manter a desaprovação das
contas.
Nesse contexto, a eventual discussão acerca do valor exato dos honorários jurídicos
perde relevância, pois, mesmo que acolhida, não afastaria a gravidade das
irregularidades já constatadas. De mais a mais, não cabe aos embargos rediscutir o
mérito da decisão, mas apenas esclarecer pontos que eventualmente estejam
obscuros, contraditórios ou omissos, o que não se verifica no presente caso.”

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO

Num. 44544767 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44544767 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719900000043485922
Número do documento: 25060916473719900000043485922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:55:30
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
SHARLES TIEPO DA SILVA, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600766-58.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
SHARLES TIEPO DA SILVA VEREADOR, SHARLES TIEPO DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025